Tribunal: TJES
Processo: 5002870-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENIL VIANA FONTOURA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002870-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENIL VIANA FONTOURA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL INJUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CONDENATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada em processo no qual lhe são imputados, em síntese, os delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A impetração sustentou constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar e violação ao princípio da proporcionalidade, com pedido de relaxamento da prisão ou de substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se a decisão de manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) saber se a custódia cautelar mostra-se desproporcional ou substituível por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de prazo não procede, porquanto a denúncia foi oferecida em 20/02/2026, antes mesmo da impetração, o que afasta a tese construída exclusivamente sobre a ausência de peça acusatória. À luz do art. 46 do Código de Processo Penal e do art. 54 da Lei nº 11.343/2006, a análise do prazo para formação da culpa não se submete a critério meramente aritmético, exigindo verificação do andamento processual e da existência de eventual desídia estatal injustificada.

No caso, os elementos dos autos revelam sequência procedimental identificável, com prisão em flagrante, audiência de custódia, conversão em prisão preventiva, reavaliação da cautelar e posterior oferecimento da denúncia, sem demonstração de paralisação anômala ou abandono processual aptos a justificar o relaxamento da prisão.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia, pois a decisão impugnada apoiou-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do contexto investigado e, sobretudo, no risco de reiteração delitiva, com referência a elementos individualizados extraídos dos autos e da vida pregressa do paciente, notadamente histórico condenatório definitivo por roubo e lesão corporal, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

O contexto fático descrito nos autos confere densidade específica à necessidade da medida extrema, pois a imputação não se limita ao tráfico de drogas, alcançando também episódio de violência doméstica, com notícia de agressão física e ofensas dirigidas à vítima. Esse quadro evidencia risco concreto de reiteração, de intimidação da ofendida e de renovação da violência, circunstâncias aptas a justificar tutela cautelar mais intensa.

Ainda que a menção, no decreto inicial, a “vasta quantidade de entorpecentes” não guarde plena correspondência com o auto de apreensão, que registra 12 unidades de crack, com peso aproximado de 2,89 gramas, tal descompasso não conduz, por si só, à revogação da prisão, porquanto remanescem fundamentos autônomos e idôneos, consistentes no risco de reiteração delitiva, no histórico condenatório e no contexto de violência doméstica.

Não há violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a prisão preventiva, quando fundada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e amparada em dados concretos, não configura antecipação de pena, mas providência cautelar voltada à tutela do processo e da ordem pública.

Mostram-se insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, pois o quadro fático indica que providências menos gravosas não seriam aptas a neutralizar, de modo eficaz, o risco processual e social identificado.

A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória nem aprofundamento verticalizado de controvérsias fáticas, cabendo, nesta sede, apenas o controle da legalidade externa da custódia e da existência de fundamentação idônea, requisitos presentes na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: a superveniência do oferecimento da denúncia, antes da impetração, afasta a alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na ausência de peça acusatória; a prisão preventiva mantém-se legítima quando lastreada em fundamentação concreta, consistente na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva, no histórico condenatório e no contexto de violência doméstica; e as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando inaptas a conter, de modo adequado, o risco concreto identificado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 46, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 54.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpu
s, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ENIL VIANA FONTOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada no processo nº 5000013-26.2026.8.08.0026, no qual lhe é imputada, em síntese, a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Na impetração, a defesa sustenta, em resumo, constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ao argumento de que o paciente permaneceu preso por lapso superior ao admitido na legislação processual sem formação da culpa.

Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, por não estarem demonstrados, sob ótica defensiva, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
.

A defesa também invoca violação ao princípio da proporcionalidade, ao fundamento de que a custódia cautelar teria se convertido em antecipação de pena, sem base concreta idônea para justificar manutenção da medida extrema.

A liminar foi indeferida pelo Relator.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer no sentido do conhecimento da impetração e denegação da ordem, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002870-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENIL VIANA FONTOURA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpu
s, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ENIL VIANA FONTOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada no processo nº 5000013-26.2026.8.08.0026, no qual lhe é imputada, em síntese, a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à alegação de constrangimento ilegal decorrente, primeiro, de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; depois, de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; por fim, de desproporcionalidade da custódia, com pedido de relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à defesa.

A impetração sustenta que o paciente permaneceu segregado por lapso superior ao legal sem oferecimento da denúncia, com invocação do art. 46 do Código de Processo Penal e do art. 54 da Lei n. 11.343/06.

Ocorre que as informações prestadas pela autoridade apontada coatora e a decisão proferida nestes autos revelam que a peça acusatória foi oferecida em 20/02/2026, antes mesmo da impetração do
writ
. Esse dado afasta, por si, a tese construída exclusivamente sobre ausência de denúncia.

Em matéria de excesso de prazo, a jurisprudência pacificou compreensão segundo a qual prazos processuais não se submetem a critério meramente aritmético.

A aferição do alegado constrangimento exige análise do andamento do feito, do estágio procedimental alcançado e da existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

Superada fase indicada pela defesa, com efetivo oferecimento da denúncia, perde consistência alegação fundada apenas no decurso de prazo abstrato, sobretudo quando não se demonstra paralisação anômala do processo por inércia do aparelho judiciário.

Também não se extrai dos documentos enviados cenário de mora abusiva apta a caracterizar coação ilegal.

Ao contrário, verifica-se sequência procedimental identificável: prisão em flagrante, audiência de custódia, conversão em preventiva, reavaliação da cautelar e posterior oferecimento da denúncia. Não há, portanto, quadro de abandono processual ou retardamento irrazoável que autorize relaxamento da prisão por excesso de prazo.

A defesa ainda afirma que a decisão constritiva não expôs fundamentação concreta, limitando-se a fórmulas genéricas, sem demonstração idônea do
periculum libertatis
.

Tampouco procede essa insurgência.

A prisão preventiva foi mantida com referência expressa à garantia da ordem pública, à gravidade concreta do contexto investigado e, notadamente, ao risco de reiteração delitiva.

As informações da autoridade coatora consignam histórico condenatório definitivo por roubo e lesão corporal, dado retomado nas decisões que examinaram a custódia.

Não se está, assim, diante de motivação abstrata calcada apenas na capitulação jurídica do fato. Há menção a elementos individualizados extraídos dos autos e da vida pregressa do paciente, aptos, em tese, a justificar juízo cautelar de maior contenção.

Convém registrar que o caso não envolve somente imputação ligada ao tráfico de drogas. O contexto narrado alcança, também, episódio de violência doméstica, com notícia de agressão física e ofensas dirigidas à vítima.

Esse cenário confere densidade própria ao fundamento de preservação da ordem pública, sobretudo porque delitos praticados nesse ambiente revelam risco concreto de reiteração, de intimidação da ofendida e de renovação de violência, circunstâncias que autorizam tutela cautelar mais intensa quando respaldadas em elementos concretos.

De fato, no acervo encaminhado, há relato policial no sentido de que a guarnição foi acionada para averiguar ocorrência de violência doméstica, tendo encontrado a ofendida com lesões visíveis.

Há, ainda, referência à localização de substância entorpecente e material de embalo na residência. Esses elementos não servem, nesta via estreita, para antecipar juízo exauriente sobre culpa, mas bastam para demonstrar que a cautelar não foi imposta em vazio probatório.

A decisão judicial, nesse ponto, guarda aderência mínima com fatos concretos submetidos ao crivo jurisdicional.

É verdade que a decisão de custódia mencionou “vasta quantidade de entorpecentes”, enquanto o auto de apreensão localizado no material remetido registra 12 unidades de crack, com peso aproximado de 2,89 gramas. Esse descompasso enfraquece, especificamente, o argumento quantitativo empregado no primeiro decreto cautelar.

Não obstante, essa observação, por si só, não conduz à revogação da prisão. Isso porque a motivação judicial não se exaure nesse dado.

O suporte principal da cautelar repousa, de modo mais consistente, no risco de reiteração delitiva, no histórico condenatório do paciente e no contexto de violência doméstica narrado nos autos.

Em outras palavras, ainda que se deva relativizar o peso atribuído à quantidade da droga, remanescem os fundamentos autônomos e idôneos aptos a sustentar a constrição.

A defesa também invoca princípio da proporcionalidade, afirmando que a prisão assumiu feição de antecipação de pena.

Esse argumento igualmente não prospera.

A prisão preventiva, quando fundada em requisitos do art. 312 do CPP e lastreada em dados concretos, não traduz antecipação sancionatória, mas providência cautelar vocacionada à tutela do processo e da ordem pública.

No caso, a custódia não foi mantida para satisfazer juízo retributivo antecipado, mas porque o juízo de origem identificou elementos reveladores de periculosidade concreta e risco de reiteração.

O histórico de condenações pretéritas, somado ao contexto fático descrito no flagrante, autoriza conclusão de que a liberdade do paciente, ao menos neste momento processual, representa fator de insegurança incompatível com providência cautelar mais branda.

Pela mesma razão, não vislumbro suficiência das medidas cautelares diversas postuladas pela defesa.

O pedido subsidiário de substituição da prisão por comparecimento periódico, proibição de contato e de aproximação, além de outras restrições, parte de premissa que não se confirma nos autos: a de que risco processual e social poderia ser neutralizado por instrumentos menos gravosos.

Quando o cenário revela reiteração delitiva em perspectiva concreta e episódio de violência em âmbito doméstico, cautelares alternativas tendem a mostrar-se insuficientes para contenção eficaz do risco identificado.

Não ignoro que a excepcionalidade da prisão preventiva impõe ao julgador permanente dever de contenção e rigor argumentativo. Também não se desconhece a necessidade de reavaliação periódica da medida. Contudo, à luz do conjunto apresentado nesta impetração, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a autorizar intervenção corretiva pela via heroica do
habeas corpus
.

Cabe salientar, ademais, que
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundamento verticalizado de controvérsias fáticas. Questões relacionadas à valoração exata do acervo colhido no flagrante, à robustez da imputação de tráfico, ao peso de cada depoimento e à própria definição jurídica final da conduta devem ser desenvolvidas no processo de origem, sob crivo do contraditório pleno.

Nesta sede, basta aferir legalidade externa da custódia e existência de fundamentação idônea, requisitos que, no caso, se mostram presentes.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)